Tribunal: TJDFT
Processo: 0725812-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725812-02.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RODRIGO EDSON SANTOS BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0703889-60.2021.8.07.0018, impetrado por RODRIGO EDSON SANTOS BARBOSA, ora agravado, contra ato do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 95796119 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante/agravado, para conceder a prorrogação de licença paternidade por adoção de 30 (trinta) dias para 180 (cento e oitenta) dias, descontado o período já usufruído. No Agravo de Instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL afirma não haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), a autorizar a concessão da tutela de urgência ao agravado, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. O agravante aduz que, por força do princípio constitucional da legalidade, não poderia a Administração equiparar o prazo da licença requerida pelo impetrante ao prazo aplicável à licença-maternidade de 120 (cento e vinte dias), bem como prorrogar o afastamento, totalizando 180 (cento e oitenta dias). Ao final, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão vergastada, para o fim de indeferir a liminar requerida no mandado de segurança impetrado pelo agravado. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 28195748, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões (ID 28616658), o impetrante reafirma a necessidade de concessão da liminar, uma vez que a menor ingressou no núcleo familiar mediante adoção, a exigir maior esforço no estabelecimento de laços afetivos. Ressalta que, por se tratar de família monoparental, ficará responsável integralmente pelos cuidados com a infante. Reitera a prevalência do princípio constitucional da proteção à família, previsto no artigo 227 da Carta Magna e pleiteia a manutenção da r. decisão vergastada. Sem preparo, por força de isenção legal (parágrafo 1o do art. 1.007 do Código de Processo Civil). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, o agravante pretende a reforma da decisão pela qual foi deferida liminar requerida na inicial de mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Em consulta aos autos do processo originário, constatou-se que foi prolatada sentença, no dia 18/08/2021, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau concedeu a segurança, “para determinar a prorrogação de licença inicial do impetrante de 30 (trinta) dias para 180 (cento e oitenta) dias, descontado o período já usufruído”. (ID 100648544). Contra a aludida sentença o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso de apelação (proc. 0703889-60.2021.8.07.0018), o qual foi distribuído a esta Relatoria, por prevenção. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto prejudicado o exame do recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora